Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. ACIDENTE. TRÂNSITO. DANOS PATRIMONIAIS. LESÕES FÍSICAS. DANOS MORAIS. DINÂMICA FÁTICA. NÃO ESCLARECIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil traz a regra de distribuição do ônus probatório. Estabelece que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. A inexistência de elementos aptos a comprovar a dinâmica do acidente de trânsito que provocou danos físicos e patrimoniais ao autor, com razoável exatidão, impede a imputação da responsabilidade civil ao réu.

3. Apelação desprovida.